Tribunal: TJBA
Processo: 8075772-75.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8075772-75.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COMPANHIA DE GAS DA BAHIA BAHIAGAS

Advogado(s)
:
RAFAELA PINHEIRO DE SOUZA, FABIANA TEIXEIRA DA SILVA, SILVIA CRISTINA MIRANDA SANTOS

AGRAVADO: AGNALDO CORDEIRO DE ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
RONALDO OVIDIO DE VASCONCELOS BOMFIM, MONIQUE SOUZA GALDINO BRANDAO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA - BAHIAGÁS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. INAPLICABILIDADE DA COMPETÊNCIA FAZENDÁRIA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto pela Companhia de Gás da Bahia - BAHIAGÁS, sociedade de economia mista estadual, contra decisão interlocutória que, em ação de servidão administrativa por ela ajuizada, declarou a incompetência absoluta do Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié, determinando a remessa dos autos à 1ª Vara da Fazenda Pública da mesma Comarca.

2 - A decisão recorrida fundamentou-se no entendimento de que a agravante, embora sociedade de economia mista, atuaria como mera executora de atos administrativos por delegação do Poder Público, circunstância que atrairia a competência do juízo fazendário.
A Agravante postula a reforma da decisão para que o feito prossiga na Vara Cível de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3 - A controvérsia reside em definir o Juízo competente (competência de juízo) – Vara Cível ou Vara da Fazenda Pública – para processar e julgar ação de servidão administrativa proposta por sociedade de economia mista estadual (BAHIAGÁS) para a constituição de servidão em imóvel particular.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4 - A BAHIAGÁS, enquanto sociedade de economia mista estadual que explora atividade econômica em sentido estrito, sujeita-se ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis e comerciais, nos termos do art. 173, § 1º, II, da Constituição Federal, o que atrai a competência do foro comum.

5 - A competência das Varas da Fazenda Pública, conforme o art. 70, II, "a", da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 10.845/2007), é restrita às causas em que o Estado da Bahia, seus Municípios, autarquias e fundações sejam partes interessadas, rol no qual não se incluem as sociedades de economia mista.

6 - A mera atuação como delegatária de serviço público ou a natureza da ação (servidão administrativa) não são suficientes para deslocar a competência para a Vara da Fazenda Pública, quando a lide envolve sociedade de economia mista e particular, versando sobre direitos patrimoniais privados, conforme precedentes mais recentes deste Tribunal de Justiça.

7 - A competência especializada da Fazenda Pública justifica-se pelas prerrogativas processuais específicas dos entes fazendários, as quais não se aplicam às sociedades de economia mista que atuam sob regime de direito privado.

8 - A manutenção da competência da Vara Cível harmoniza-se com a natureza jurídica da Agravante, observa os limites legais da competência especializada, prestigia a jurisprudência consolidada e assegura a tramitação eficiente do processo, que já se encontra em fase avançada desde 2021.

IV. DISPOSITIVO

9 - Recurso conhecido e provido para, confirmando a decisão de antecipação dos efeitos da tutela provisória recursal, reformar a decisão agravada e manter o feito no Juízo de originário (2ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 173, § 1º, II; Lei Estadual nº 10.845/2007, art. 70, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação Cível 8075822-04.2024.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Cesar Bandeira de Melo Jorge, Primeira Câmara Cível, j. 25/03/2025; TJBA, CC nº 8037531-66.2023.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, Seções Cíveis Reunidas, j. 07/11/2024; TJBA, CC 80370674220238050000, Rel. Des. Pilar Celia Tobio de Claro, Seções Cíveis Reunidas, j. 08/04/2024; TJBA, CC 80376295120238050000, Rel. Des. Cynthia Maria Pina Resende, Seções Cíveis Reunidas, j. 06/09/2024; TJBA, CC nº 8036853-51.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seções Cíveis Reunidas, j. 13/12/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
n. 8075772-75.2024.8.05.0000, sendo parte Agravante
COMPANHIA DE GÁS DA BAHIA BAHIAGÁS
e partes Agravadas
AGNALDO CORDEIRO DE ALMEIDA e ANTONIA MAURITA MOTA DE ALMEIDA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões,

Presidente

Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça